Tribunal: TJSP
Processo: 2215309-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que deferiu o desbloqueio de valores junto ao Banco do Brasil, reconhecendo a natureza alimentar dos valores bloqueados, provenientes de salário e décimo terceiro salário do executado.
II. Questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que deferiu o desbloqueio de valores junto ao Banco do Brasil, reconhecendo a natureza alimentar dos valores bloqueados, provenientes de salário e décimo terceiro salário do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se é possível a penhora de 30% do salário do executado, mitigando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e (ii) se a decisão recorrida deve ser reformada para manter a penhora.
III. Razões de Decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, visando garantir a subsistência do devedor e sua família, salvo exceções não aplicáveis ao caso.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à proteção das verbas de natureza alimentar, não cabendo penhora, mesmo parcial, que comprometa a dignidade do devedor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. Verbas salariais são impenhoráveis, salvo exceções legais não aplicáveis ao caso. 2. A proteção à dignidade do devedor impede a penhora de valores essenciais à sua subsistência.
6. Recurso não provido.